Tribunal: TJMT
Processo: 1014763-53.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014763-53.2018.8.11.0041
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), PAULO HENRIQUE CARVALHO - CPF: 990.170.241-00 (REQUERENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), NILSON PORTELA FERREIRA - CPF: 627.435.201-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (REQUERIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPO – CONDUTA OMISSIVA – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA –NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS – INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.
A responsabilidade civil do Estado por atos omissivos é subjetiva, devendo ser demonstrada a culpa do agente pelo evento danoso. A falta de qualquer dos elementos da responsabilidade subjetiva - conduta omissiva, nexo causal, dano e culpa - inviabiliza a responsabilização e a consequente almejada reparação pelos danos supostamente sofridos
.

2. Mesmo sob a ótica da responsabilidade objetiva, diante da alegação de que o médico, agente do Estado, teria agido com negligência ou imperícia, deve ser demonstrada a existência de nexo causal entre a ação e o resultado danoso.

3. Não há dever do Estado de indenizar o paciente se não é comprovado que o médico agiu com negligência ou imprudência ao realizar o atendimento, bem como que o evento danoso suportado tenha ocorrido por falha de serviço imputado à administração do hospital.

4. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por Paulo Henrique Carvalho, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, proposta em face do Município de Cuiabá/MT, julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial.

Em suas razões recursais, o Apelante assevera que
“para prova da ausência de culpa do hospital, este deverá demonstrar que atende às exigências sanitárias impostas pelo Poder Público e, que está até acima delas, se recomendado pela Ciência Médica, na sua eventual evolução do caso. No que diz respeito ao paciente infectado, deverá o nosocômio comprovar o cuidado prévio, bem como a atenção e terapia adequadamente dispensados”.

Acentua que
“a comprovação da culpa do Apelado para a configuração da responsabilidade objetiva, resta aferir a ocorrência de dano e de nexo causal entre este e a conduta do apelado, os quais, a despeito das conclusões da sentença de 1º grau, restaram amplamente comprovados”.

Aduz que
“não tem como saber em que momento se deu a contaminação, mas certa que esta se deu dentro do estabelecimento da Apelada, pois o Apelante encontrava-se internado, sendo certo que o Apelante não possuía nenhum risco cirúrgico, pois a cirurgia a qual foi submetido com toda certeza foi precedida por uma bateria longa de exames laboratoriais exigidos para o devido risco cirúrgico”.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, julgando procedentes os pedidos constantes na inicial.

Contrarrazões ao recurso devidamente ofertadas pelo Apelado (Id. 60939466).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar sobre o mérito em razão da ausência de interesse público no feito (Id. 61929499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso voluntário interposto.

Na origem, t
rata-se de
Ação de Indenização por Danos Morais
proposta por
Paulo Henrique de Carvalho
em face do
Município de Cuiabá
, onde pleiteia a condenação do requerido ao pagamento da quantia de R$ 58.340,00 (cinquenta e oito mil trezentos e quarenta reais) (Id. 13927483).

Eis, no essencial, o teor da sentença prolatada:

(...)

Como narrado acima, a autora pretende condenação da parte ré a título de reparação por dano moral, causados por lesão a seu patrimônio imaterial advinda da omissão nos serviços prestados pela parte ré, omissão causadora de lesões físicas que lhe provocaram abalo emocional.

Na lição do professor Celso Antônio Bandeira de Mello,
a responsabilidade patrimonial extracontratual do Estadual cinge-se à obrigação do ente em reparar economicamente os danos lesivos à esfera juridicamente garantida de outrem, quando lhe imputáveis, decorrentes de comportamentos unilaterais, lícitos, ou ilícitos, comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos
(MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 26ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 983).

De fato, como a atuação estatal é imposta ao administrado, de modo que este não possa recusar tal ação, resta ao indivíduo a proteção especial da responsabilidade civil, tratando-se com maior rigor os atos praticados pelo Estado.

Por isso, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa; o dispositivo abarca, portanto, duas regras: a da responsabilidade objetiva do Estado e a da responsabilidade subjetiva do agente público.

Porém, a demanda aqui deduzida cinge-se ao reconhecimento ou não de responsabilidade estatal por omissão, onde impera a teoria da culpa do serviço ou da culpa anônima do serviço público. Nesse sentido:

A responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos
(STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 02/06/2014).

Dessa forma, o Estado somente responde pela sua omissão quando: a.) não funcione, quando deveria funcionar o serviço público; b.) funcione atrasado; c.) funcione mal.

(...)

Do contexto fático e probatório dos autos, constata-se que o autor fora submetido a procedimento cirúrgico denominado alongamento de tendão de aquiles e atrodese de tornozelo, realizado em 24.08.2017 (Id. 13443224, p. 3).

Porém, quarenta e oito horas após o procedimento cirúrgico, o autor fora acometido de determinada infecção local, denominada infecção de germe nosocomial com evolução de ferimento extenso. Eis o relatório do médico que o acompanhara:

Declaro que paciente encontra-se com infecção de geme nosocomial (infecção iniciada após em 48 horas pós procedimento cirúrgico) em região de tornozelo esquerdo, pós procedimento cirúrgico de alongamento de tendão de aquiles e atrodese de tornozelo. Infecção controlada, porém evoluiu com ferimento extenso.

Em razão das complicações advindas do procedimento cirúrgico, a equipe médica adotara as providências necessárias para controlar o processo infeccioso, encaminhando a parte autora para tratamento médico especializado, conforme se depreende do próprio relatório médico acostado no Id. 13443224, p.1.

Estes fatos estão demonstrados nos autos. A par desta realidade processual, a parte autora sustenta que as lesões ocasionadas pelo procedimento cirúrgico são consequência direta do mau funcionamento ou da inexistência de serviço afeto à Administração.

Nesse ponto, bem analisada a prova existente nos autos, forçoso reconhecer que não há elementos probatórios que caucionem a tese de que houve omissão culposa (em sentido amplo) da Administração como causa determinante do dano potencialmente experimentado pela parte autora. A conclamada falha do serviço publico, caracterizada numa possível omissão ou funcionamento inadequando dos serviços disponibilizados ao autor, não está demonstrada nos autos, não sendo possível estabelecer a ocorrência da omissão dolosa ou culposa, tão pouco seu nexo com o dano descrito.

De se anotar, no ponto, que a relação jurídica existente na espécie rege-se, como já dito, pelos ditames da responsabilidade extracontratual subjetiva, sendo imprescindível que o autor, sob a ótica do artigo 373, inciso I do CPC, faça prova dos fatos constitutivos de seu direito. Logo, a demonstração da conduta omissiva, dolosa ou culposa, bem como seu nexo com o dano concretamente experimentado, são requisitos imprescindíveis à procedência da lide, cuja demonstração cabe à parte autora.

Justamente por isso, incumbia à parte autora demonstrar que a omissão, materializada num possível erro médico, foi a causa determinante e única das lesões sofridas, circunstância essa não comprovada nos autos.

Assim, não havendo nos autos prova razoável da ocorrência do mau funcionamento dos serviços prestados pela Administração, não há espaço para se afirmar a responsabilização do ente público.

(...)

III – DISPOSITIVO.

Isso posto, nos termos dos argumentos apresentados e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos dirimidos na inicial e, por consequência,
EXTINGO O FEITO COM JULGAMENTO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em face do princípio da sucumbência,
CONDENO
a parte requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado causa, nos termos do art. 85, §3º, do CPC, porém, considerando o teor do art. 98, §3º do CPC,
SUSPENDO
sua exigibilidade.

(...)”

Diante da prolação da sentença, o Requerente interpôs o presente Apelo, que passo à análise.

Cinge-se a controvérsia a potencial responsabilidade civil do ente público pela infecção hospitalar contraída pelo Apelante, após 48h (quarenta e oito horas) da realização de procedimento cirúrgico.

Do contexto fático e probatório dos autos, constata-se que o Apelante foi submetido a procedimento cirúrgico denominado
alongamento de tendão de aquiles e atrodese de tornozelo
, realizado em 24.08.2017, no

Pronto Socorro de Cuiabá (Id. 13443224, p. 3).

Ocorre que, quarenta e oito horas após o procedimento cirúrgico, o autor foi acometido de infecção local, denominada infecção de germe nosocomial com evolução de ferimento extenso.

Pois bem. O artigo 37, § 6º, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Desse modo, o Poder Público ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde, em regra, objetivamente pela ocorrência destes danos, e só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

No caso em apreço, a responsabilidade civil do ente público não encontra abrigo na teoria do risco administrativo, pois não deriva da atuação positiva de um de seus agentes (art. 37, § 6°, da Constituição Federal), mas sim da suposta inatividade ou da ineficiência da própria Administração Pública ao sujeitar o Apelante à infecção hospitalar após a realização de procedimento cirúrgico.

A esse respeito, a responsabilidade civil por omissão, quando a causa de pedir da ação de reparação de danos assenta-se na
faute du service publique
, é subjetiva, uma vez que a ilicitude no comportamento omissivo é medida sob a hipótese de o ente federativo deixar de agir na forma da lei e como ela determina.

Logo, na hipótese, incide responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).

A omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir, ou seja, o Estado deve deixar de agir na forma da lei e como ela determina.

Destarte, a Administração Pública, somente pode ser responsabilizada por dano, se ficar comprovado que, por sua omissão ou atuação deficiente, concorreu categoricamente para o evento, deixando de realizar ato que lhe seria exigível por força da lei.

O texto constitucional prega, no artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, de modo que a má prestação de serviço pelo Estado configura responsabilidade subjetiva. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA. COLOCAÇÃO DE CATETER VENOSO. RECÉM-NASCIDO. ÓBITO. ERRO MÉDICO. ATO COMISSIVO E OMISSIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SUBJETIVA DO ESTADO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 1. A responsabilidade do Estado por ato comissivo dos seus agentes públicos que causem danos a terceiros é de natureza objetiva (art. 37, § 6º - CF e art. 43 do CC), baseada na teoria do risco administrativo, sendo, portanto, necessário para sua configuração aferir a ocorrência de conduta administrativa, do dano e do nexo causal, bem como concluir pela inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

2. A responsabilidade civil do Estado por atos omissivos é subjetiva, devendo ser demonstrada a culpa do agente pelo evento danoso. A falta de qualquer dos elementos da responsabilidade subjetiva - conduta omissiva, nexo causal, dano e culpa - inviabiliza a responsabilização e a consequente almejada reparação pelos danos supostamente sofridos
.

3. Mesmo sob a ótica da responsabilidade objetiva, diante da alegação de que médicos, agentes do Estado, teriam agido com negligência ou imperícia, por ação ou omissão, deve ser demonstrada a existência de nexo causal entre a conduta e o resultado danoso.

4. Evidenciado que o procedimento cirúrgico de colocação de cateter venoso era indicado para a infusão de líquidos e medicações ao paciente, sob pena de deterioração do quadro clínico, e inexistindo, por outro lado, nexo de causalidade direto e imediato entre tal conduta e o óbito do menor, seja por erro médico, negligência ou imprudência, por ação ou omissão, resta descabida a pretensão indenizatória moral. 5. Nos termos do parecer do Conselho Regional de Medicina - CRM/DF, a conclusão do laudo histopatológico/microscópico deve prevalecer em relação ao laudo cadavérico macroscópico, ambos exarados pelo Instituto Médico Legal - IML, principalmente ante das peculiaridades técnicas da causa. 6. Apelação conhecida e não provida.
(TJDFT, Acórdão 1142101, 07195868320188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no DJE: 11/12/2018.) (grifou-se).

São, pois, quatro requisitos essenciais a ensejar a incidência dessa modalidade de responsabilidade, quais sejam: a) a existência de um dano; b) omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) presença de elemento subjetivo (dolo ou culpa).

Dano
. O evento danoso mostra-se inquestionável na espécie, evidenciado nos documentos colacionados na inicial.

Quanto à conduta omissiva e o nexo causal
. De início, anoto que “
t
ratando-se de erro médico imputado ao Estado, para fins de responsabilização do
hospital
, seja de natureza objetiva ou subjetiva, é necessário demonstrar a falha de serviço cuja atribuição lhe é afeta (estadia do paciente, instalações, equipamentos e serviços auxiliares) e a relação de
causalidade
entre esta e o resultado lesivo alegado”.
(STF - ARE: 1392847 DF, Relator: PRESIDENTE, Data de Julgamento: 01/08/2022, Data de Publicação: 02/08/2022)

In casu
, a conduta omissiva reputada ao Apelado é a suposta negligência do aparato hospitalar, bem como da equipe de profissionais, que não teriam tomado às devidas precauções no momento da cirurgia ou após a cirurgia do Apelante, termos em que o Apelante alega que “
não tem como saber em que momento se deu a contaminação, mas certa que esta se deu dentro do estabelecimento da Apelada, pois o Apelante encontrava-se internado, sendo certo que o Apelante não possuía nenhum risco cirúrgico, pois a cirurgia a qual foi submetido com toda certeza foi precedida por uma bateria longa de exames laboratoriais exigidos para o devido risco cirúrgico
” (Razões do Apelo, Id. 60939460).

De fato, extrai-se dos autos, por meio de Relatório Médico, o Apelante adquiriu processo infeccioso após realização de procedimento cirúrgico. Na ocasião, o médico responsável, Dr. Renato M. Souza Bonafim, fez anotar que (Id. 60939036):

“Declaro que paciente encontra-se com infecção de germe nosocomial (infecção iniciada após 48 horas pós-procedimento cirúrgico) em região de tornozelo esquerdo, pós-procedimento cirúrgico de alongamento de tendão de aquiles e artrose de tornozelo. (....) Diagnóstico de infecção e necrose de pele e músculo é clínico, dessa forma não há exames a enviar para comprovar tal quadro”.

Examinado os autos e os documentos que o acompanham, nota-se que muito embora existam informações a respeito da realização da cirurgia, não há elementos que indiquem que o Apelante foi submetida a tratamento negligente.

Apesar de ser razoável admitir que o processo de infecção hospitalar seja consequência lógica dos procedimentos cirúrgicos de tendão de Aquiles e a Atrodese de tornozelo realizados, não é possível denotar que o fato danoso seja decorrente tão somente de suposta negligência na conduta do Apelado.

Isso, pois, a situação narrada nos autos pode decorrer de inúmeros fatores, não podendo ser atribuída responsabilidade aos médicos ou ao hospital que tratou do demandante, não sendo possível concluir que a infecção decorreu de bactéria contraída no nosocômio por ausência de precaução do Apelado.

Ainda, não há nos autos qualquer perícia médica ou quaisquer tipos de relatórios médicos que afirme que foi no ato cirúrgico de tendão de Aquiles e a Atrodese de tornozelo no Hospital requerido, ou em procedimentos ou condições posteriores a esta data que o Apelado contraiu a infecção ou, ainda, qual a conduta a ser observada pelo ente público capaz de evitar, totalmente, o risco ao processo infeccioso após a realização de procedimento cirúrgico.

Logo, não existe comprovação inconteste de que a infecção contraída tenha sido causada por más instalações do estabelecimento hospitalar, ou qualquer conduta negligente atribuída à equipe médica.

Inclusive, o Juízo sentenciante aduz que “
de se anotar, no ponto, que a relação jurídica existente na espécie rege-se, como já dito, pelos ditames da responsabilidade extracontratual subjetiva, sendo imprescindível que o autor, sob a ótica do artigo 373, inciso I do CPC, faça prova dos fatos constitutivos de seu direito
”.

Ou seja, analisando a prova coligida aos autos, conclui-se pela inexistência de relação de causa e efeito entre o procedimento cirúrgico realizado no Hospital demandado e a processo infeccioso contraído pelo Apelante.

Por todo o narrado, é certo que não há relação de causalidade nesses atos-fatos.

Elemento subjetivo
. Mesmo se considerado presente o nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o dano sofrido, mostra-se oportuno averiguar a presença do elemento subjetivo, quer seja dolo quer seja culpa.

Coadunando com o que pontuou o juízo
a quo,
o caso em vértice demanda a elucidação a respeito da presença do critério subjetivo da conduta a fim de justificar a responsabilização do ente municipal.

In casu
, não foi possível aferir a presença de qualquer ato doloso ou culposo, em qualquer das suas vertentes: negligência, imprudência ou imperícia.

Mesmo que se assuma a presença da conduta omissiva por parte dos médicos prepostos do apelante, é fundamental que se constate nos autos elementos aptos a demonstrar, estreme de dúvidas, que agiram, ao menos, de modo negligente.

Não obstante a isso, verifica-se que, na origem, não restou demonstrada a presença de qualquer dessas modalidades. Não logrou a parte autora em comprovar que o quadro clínico (infecção nosocomial) e o resultado advieram de conduta dolosa ou negligente/imprudente/imperita do ente público.

Portanto, não demonstrada qualquer ação ou omissão que possa ser imputada ao apelante, ou ainda o nexo causal entre os atendimentos médicos e consequências advindas da situação, nos termos do art. 373, I, do CPC, não restou suficientemente comprovado os fatos constitutivos do direito alegado pela parte autora na inicial.

Não sendo constatado ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil por danos materiais e morais por parte do ente estatal, razão pela qual a ratificação da sentença é impositiva.

A propósito, colaciono jurisprudência a respeito do tema:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. CONDUTA IMPUTÁVEL AOS ENFERMEIROS E AO MÉDICO CIRURGIÃO. CULPA DE PROFISSIONAL LIBERAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO HOSPITAL. VIOLAÇÃO DO ART. 14, CAPUT, DO CDC. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. 1.
A responsabilidade da instituição médica, no que tange à atuação técnico-profissional (erro médico) de seu preposto é subjetiva, dependendo, portanto, da aferição da culpa pelos danos causados
. 2. “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (Súmula n. 83/STJ) 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 647110 CE 2014/0344051-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 26/05/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2015)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO - ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO NA DEMORA EM DIAGNOSTICAR APENDICITE SUPURADA – AGRAVAMENTO DO QUADRO DE SAÚDE DURANTE A CIRURGIA - ÓBITO DO PACIENTE DIAS APÓS O PROCEDIMENTO CIRURGICO - MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS A CONFIRMAREM QUE HOUVE ERRO DE CONDUTA POR PARTE DO MÉDICO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do § 6º, art. 37, da CF, as pessoas jurídicas de direito público, prestadoras de serviços, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. 2. Mesmo sob a ótica da responsabilidade objetiva, diante da alegação de que o médico, agente do Estado, teria agido com negligência ou imperícia, deve ser demonstrada a existência de nexo causal entre a ação e o resultado danoso. 3. Não há dever do Estado de indenizar o paciente se não é comprovado que o médico agiu com negligência ou imprudência ao realizar o atendimento, bem como que a demora em se realizar o diagnóstico correto ocasionou ou agravou o quadro do paciente. 4. Recurso conhecido e provido. (TJMT, N.U 0006554-34.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR – REVELIA – AFASTADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ASSÉDIO MORAL – NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO – DESCABIMENTO – DANO MATERIAL INDEVIDO – RECURSO DESPROVIDO. Considera-se assédio moral a conduta reiterada de agente público que tenha por objetivo ou efeito degradar as condições de trabalho, expor a constrangimento, atentar contra os direitos ou dignidade, ou comprometer a saúde física e/ou psicológica de outro agente hierarquicamente subordinado. Ainda que o entendimento pela teoria da responsabilidade objetiva do Estado prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal seja dominante no que toca com a responsabilidade civil dos entes públicos, ao caso concreto não se aplica, uma vez que o alegado dano deu-se em relação a servidor do próprio Ente, e não a terceiros. Portanto, aplica-se a teoria subjetiva, onde quem alega o respectivo dano deve fazer prova da culpa, do dano e do nexo causal. O dano material é aquele essencialmente comprovado. (TJMT, N.U 0001160-39.2012.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 02/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – CONSTITUCIONAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – CIRURGIA DE LAQUEADURA – GRAVIDEZ POSTERIOR – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – CASO FORTUITO – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de responsabilidade civil, três são os requisitos cuja existência se faz necessária para a configuração da obrigação de indenizar, quais sejam, a conduta ilícita, omissiva ou comissiva, do agente, o nexo causal e o dano. 2. Uma gravidez ocorrida, durante o uso de contraceptivos ou até mesmo após a realização de laqueadura, não pode ser imputada, em sua maioria, a quem quer que seja, estando, em regra, dentro da seara do caso fortuito, constituindo-se em um acontecimento que escapa à vontade e à previsibilidade das pessoas envolvidas, salvo se houver comprovação de erro médico na realização do procedimento. 3. A averiguação da existência de erro médico no procedimento em questão, somente poderia ser feita por meio de perícia técnica, não se podendo presumir a alegada negligência dos profissionais envolvidos. 4. A recanalização espontânea após a cirurgia de laqueadura é possível, mesmo em índices mínimos, até porque inexiste método contraceptivo 100% (cem por cento) eficaz, caracterizando caso fortuito e excluindo o nexo causal ensejador da indenização por danos materiais e morais.

(TJMTN. U 0002018-36.2013.8.11.0008, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2019, Publicado no DJE 11/02/2019)

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, fixo os honorários sucumbenciais em 11% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade conforme dispõe o art. 98 §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022